Tribunal: TJPA
Processo: 0800563-62.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800563-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. NÃO ADIMPLEMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A MORA TANTO NOS AUTOS DE ORIGEM QUANTO NO PRESENTE RECURSO. PEDIDO LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, ao analisar os autos do mandado de segurança de origem, apesar de devidamente notificadas, se observa que as autoridades indicadas como coatoras mantiveram-se inertes, não prestando as informações pertinentes à ação constitucional impetrada. Além disso, no âmbito do presente agravo de instrumento, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.

2. A par disso, observando-se os autos do mandado de segurança é possível verificar a existência de provas pré-constituídas de que, de fato, não ocorreu o pagamento da gratificação natalina, conforme contracheques de servidores da área da educação, bem como depoimentos gravados em vídeo, o que nesse momento processual indicam a relevância da fundamentação trazida aos autos.

3. Nesse cenário, relevante esclarecer que a gratificação natalina encontra previsão expressa na Constituição Federal sendo devida não somente aos trabalhadores da iniciativa privada, mas também aos servidores públicos.

4.
Outrossim, importante consignar que
o comando constitucional não oferece discricionariedade ao Administrador,
de modo que possível
insuficiência de recursos demanda demonstração inequívoca por parte do impetrado, o que não ficou demonstrado nos autos.

5.
De mais a mais, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão do Ministro
Ricardo Lewandowski
, se manifestou sobre a matéria quando da decisão que indeferiu o pedido
liminar
na Medida Cautelar de Suspensão nº 883, proferida na data de 28/05/2015, em que consignou que
a verba salarial, por sua natureza alimentar, goza de preferência em relação às demais obrigações do Estado
, inclusive por força de disposição constitucional
.

6.
No que se refere à previsão disposta no art. 7º, §2º da Lei n. 12.016/2009, que veda pagamento de qualquer natureza, ao analisar de forma mais detida esse dispositivo, entendo que não se aplica a verbas que já integrem a remuneração do servidor público, como é o caso da gratificação natalina, entendimento que, aliás, está em consonância com o princípio da dignidade humana, que guarda íntima relação com verbas de natureza alimentar. Ademais, trata-se de verba já prevista no orçamento municipal, não configurando como despesa nova.

7. Diante disso, nesta via estreita do recurso de agravo de instrumento, em consonância com a previsão constitucional e da legislação municipal, bem como diante da inércia da administração pública quanto à possível justificativa para o não pagamento do décimo terceiro salário dos servidores da educação municipal, verba de natureza alimentar, entendo devida a concessão da liminar pleiteada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09
de
agosto

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Baião nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP
contra ato supostamente ilegal do
PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO-PA
e
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Em síntese, aduz que
na condição de substituto processual ingressou com o presente
mandamus
, em razão do não pagamento do 13º salário dos servidores da educação do município de Baião-Pa.

Requereu, liminarmente, o imediato pagamento do 13º salário dos servidores, porém, relata que o Juízo singular determinou em despacho a notificação das autoridades coatoras, sem, contudo, se manifestar sobre o pedido liminar.

Requer a concessão de medida liminar para garantir o pagamento do 13º salário dos servidores da educação.

Ao final, requer a confirmação do pedido liminar dando-se provimento ao recurso.

Em decisão de id.
Num. 4474707 - Pág. 1/4 o pedido liminar foi indeferido.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Juntou documentos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do mérito recursal.

Primeiramente,
importante asseverar que a concessão de liminar em
Mandado
de
Segurança
vem autorizada pelo inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, cujo dispositivo prevê que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido,
quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
Para isso, porém, a exordial deve estar acompanhada de documentos que infirmem o alegado, demonstrando-se o periculum in mora e o fumus boni iuris, bem como, não estar vedada por lei tal concessão.

Sobre o pronunciamento judicial acerca do deferimento da medida liminar, caso presentes os seus requisitos, ensina o Professor Eduardo Sodré, na obra Ações Constitucionais, Ed. Podium, pág. 124: “São pressupostos para a concessão do pedido liminar o fundado receio de dano e a plausibilidade do direito alegado; em outras palavras, exige-se o periculum in mora e fumus boni iuris. Uma vez verificados tais requisitos, a ordem deve ser prontamente concedida, haja vista que corresponde a direito processual do impetrante e não a mera liberalidade do julgador.”

Já o
Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, dispôs:

“Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco)dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

Já o art. 300 do CPC que trata da tutela de urgência preceitua:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

No presente caso, conforme narrado acima, o recorrente
aduz que
na condição de substituto processual ingressou com o presente
mandamus
, em razão do não pagamento do 13º salário dos servidores da educação do município de Baião-Pa.

Requereu, liminarmente, o imediato pagamento do 13º salário dos servidores, porém, relata que o Juízo singular determinou em despacho a notificação das autoridades coatoras, sem, contudo, se manifestar sobre o pedido liminar.

Requer a concessão de medida liminar para garantir o pagamento do 13º salário dos servidores da educação.

Ao final, requer a confirmação do pedido liminar dando-se provimento ao recurso.

No caso, ao analisar os autos do mandado de segurança de origem, apesar de devidamente notificadas, se observa que as autoridades indicadas como coatoras mantiveram-se inertes, não prestando as informações pertinentes à ação constitucional impetrada. Além disso, no âmbito do presente agravo de instrumento, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.

A par disso, observando-se os autos do mandado de segurança é possível verificar a existência de provas pré-constituídas de que, de fato, não ocorreu o pagamento da gratificação natalina, conforme contracheques de servidores da área da educação, bem como depoimentos gravados em vídeo, o que nesse momento processual indicam a relevância da fundamentação trazida aos autos.

Nesse cenário, relevante esclarecer que a gratificação natalina encontra previsão expressa na Constituição Federal sendo devida não somente aos trabalhadores da iniciativa privada, mas também aos servidores públicos, é o que se nota com a transcrição dos dispositivos a seguir:

“Art. 7. CF. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII -
décimo terceiro salário
com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.

Art. 39 (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no
art. 7º
, IV, VII,
VIII
, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
.”

Ademais, o Estatuto do Servidor do Município de Baião prevê o seguinte:

“
DA GRATIFICAÇÃO NATALINA

Art.60- A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a

que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício do respectivo ano
.

Parágrafo único: A fração igual ou superior à 15 (quinze) dias será considerada como

mês integral.

Art. 61- A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano.
”

Outrossim, importante consignar que
o comando constitucional não oferece discricionariedade ao Administrador,
de modo que possível
insuficiência de recursos demanda demonstração inequívoca por parte do impetrado, o que não ficou demonstrado nos autos.

De mais a mais, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão do Ministro
Ricardo Lewandowski
, se manifestou sobre a matéria quando da decisão que indeferiu o pedido
liminar
na Medida Cautelar de Suspensão nº 883, proferida na data de 28/05/2015, em que consignou que
a verba salarial, por sua natureza alimentar, goza de preferência em relação às demais obrigações do Estado
, inclusive por força de disposição constitucional
, conforme abaixo:

“
Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de suspender decisões concedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O requerente narra que diversas entidades sindicais, representantes das mais variadas categorias de servidores públicos estaduais, ajuizaram mandados de segurança buscando que o pagamento de seus salários ocorresse até o último dia de cada mês, conforme previsto no art. 35 da Constituição Estadual. As liminares foram deferidas a fim de obrigar o Estado a efetuar o pagamento nos termos requeridos, tendo sido, em um dos processos, imposta multa diária em caso de descumprimento da decisão. A requerente sustenta que tais decisões causam grave lesão às finanças públicas, tendo em vista a impossibilidade de pagamento integral dos salários na data prevista. Nesse sentido, afirma que o Governo do Estado anunciou o parcelamento de salários que seriam pagos no último dia do mês de maio de 2005. Essa impossibilidade decorreria do fato de que a maior parte das receitas arrecadadas pelo Estado são consumidas com despesas compulsórias, quais sejam: “a. dívida Pública - no mês de Maio/2015, são duas parcelas a pagar, em razão do atraso de Abril/2015; ao menos uma deverá ser quitada, sob pena de bloqueio de transferências constitucionais e da receita própria do Estado -; b. RPVs - praticamente todo o valor atualmente é sequestrado via BACENJUD -; c. precatórios - a falta do depósito mensal de 1,5% da Receita Corrente Líquida acarretaria o sequestro de valores correspondentes -; e d. Custeio - praticamente todo valor é compulsório. Assim, excluindo da Receita Total Líquida de R$ 2,245 bilhões apenas as despesas obrigatórias da Dívida Pública e dos débitos judiciais, remanesce somente R$ 1,792 bilhão, que corresponde praticamente ao valor da Folha de Pagamento, quase nada restando para o Custeio”. Acrescenta, nessa linha, que “o Estado se verá impossibilitado de custear as despesas mínimas necessárias para a sua existência como ente, bem como terá que negligenciar os serviços básicos, o que, ao certo, instaurará o caos social”. Alega, ademais, que o parcelamento só ocorrerá para aqueles que recebam salários líquidos acima de R$ 5.100,00 e no que for excedente. Além disso, o pagamento do restante será feito em 11/6/2015, por ocasião do ingresso de receitas do ICMS. Argumenta, ainda, que o Estado está promovendo as medidas necessárias para regularizar as finanças públicas, cortando gastos públicos, buscando receitas extraordinárias a fim de que a situação não se repita. Por todas essas razões pugna pelo deferimento da medida. É o relatório necessário. Decido. Examinados os autos, nessa análise perfunctória própria das medidas cautelares, entendo que não assiste razão ao Estado requerente.
Com efeito, o salário do servidor público trata-se de verba de natureza alimentar, indispensável para a sua manutenção e de sua família. É absolutamente comum que os servidores públicos realizem gastos parcelados e assumam prestações e, assim, no início do mês, possuam obrigação de pagar planos de saúde, estudos, água, luz, cartão de crédito, etc. Como fariam, então, para adimplir esses pagamentos? Quem arcaria com a multa e os juros, que, como se sabe, costumam ser exorbitantes, da fatura do cartão de crédito, da parcela do carro, entre outros? Não é por outro sentido que, por exemplo, a Lei de Recuperação Judicial elenca no topo da classificação dos créditos as verbas derivadas da legislação do trabalho e os decorrentes de acidentes de trabalho. Por seu caráter alimentar, elas possuem preferência no pagamento dos créditos. Frise-se, ademais, que a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul possui dispositivo que determina expressamente: “O pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Estado e das autarquias será realizado até o último dia do mês do trabalho prestado”. Dessa forma, em que pesem as alegações do Estado do Rio Grande do Sul de que, para o enfrentamento da crise financeira, está promovendo as medidas necessárias para regularizar as finanças públicas, cortando, inclusive, gastos públicos, e buscando receitas extraordinárias a fim de que a situação não se repita, não é possível deixar de tratar os salários dos servidores como verba prioritária, inclusive ante determinação constitucional, como se viu acima. Houvesse um acordo entre o Governo e os Sindicatos poder-se-ia até cogitar essa possibilidade de parcelamento. Do contrário, a alegada impossibilidade de pagamento, por si só, não permite o parcelamento unilateral dos salários. Isso posto, indefiro o pedido liminar.
Ouçam-se, sucessivamente, os interessados e a Procuradoria-Geral da República (art. 4º, § 2º, da Lei 8.437/1992). Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2015. Ministro Ricardo Lewandowski Presidente

(SL 883 MC, Relator (a): Min. Presidente, Decisão Proferida pelo (a) Ministro (a) RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 28/05/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29/05/2015 PUBLIC 01/06/2015).
”

No que se refere à previsão disposta no art. 7º, §2º da Lei n. 12.016/2009, que veda pagamento de qualquer natureza, ao analisar de forma mais detida esse dispositivo, entendo que não se aplica a verbas que já integrem a remuneração do servidor público, como é o caso da gratificação natalina, entendimento que, aliás, está em consonância com o princípio da dignidade humana, que guarda íntima relação com verbas de natureza alimentar.

A propósito:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Decisão que deferiu liminar em sede de mandado de segurança com o fim de garantir que o impetrante perceba integralmente seus vencimentos após afastamento para ocupar cargo em sindicato da categoria – Vantagens que foram suprimidas de seus vencimentos após o afastamento do cargo de Delegado de Polícia, tomando posse no cargo de tesoureiro no Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo –
Preenchimento, em sede de cognição sumária, dos requisitos necessários à concessão de liminar em sede de mandado de segurança - Art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 – Art. 125, § 1º, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei Complementar 343/84 - Não incidência das vedações contidas nos arts. 2º-B da Lei nº 9.494/97 e no art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.016/09 - Desconto que atinge verba de natureza alimentar
- Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20667182320158260000 SP 2066718-23.2015.8.26.0000, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 12/05/2015, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/06/2015).
”

Ademais, trata-se de verba já prevista no orçamento municipal, não configurando como despesa nova.

No sentido de determinar liminarmente o pagamento de gratificação natalina, liminarmente, colaciono o seguinte precedente:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRASO OU PARCELAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
. 1. Para a concessão da liminar no mandado de segurança ou do efeito suspensivo no agravo de instrumento devem estar presentes os dois requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, isto é, a relevância dos fundamentos em que se assenta o pedido e a possibilidade de lesão irreparável ao direito do impetrante se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. 2. O artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre prevê o pagamento do décimo - terceiro salário dos servidores até o dia 20 de dezembro . 3. Impossibilidade material de cumprimento do art. 40 da Lei Orgânica que não se verifica, pois a insuficiência de recursos demanda demonstração inequívoca por parte do impetrante, o que não ficou demonstrado nos autos. 4
. Em um exame perfunctório, ao menos com os documentos que ora instruem o recurso interposto, bem como considerando a plausibilidade do direito da parte impetrante posto em causa, merece ser mantida a decisão agravada
. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (ART. 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206,... XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). (Agravo de Instrumento Nº 70080136294, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 12/12/2018).

(TJ-RS - AI: 70080136294 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 12/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/12/2018).
”

O Ministério Público de 2º Grau opinou nos seguintes termos:

“Observa-se de plano que o não pagamento do 13º salário, implica na prática ilegal do gestor público, pois se não condiz com sua conduta, tal comportamento não pode passar em branco, pois todos sabem o impacto financeiro com o qual os trabalhadores em educação sofrem, especialmente porque já vinham contando com o pagamento de 13º salário, que diga-se de passagem é direito constitucional do trabalhador.

Desse modo, a falta do compromisso com aqueles que dependem da maquina pública para gerir o seu sustento, feri de morte a garantia prevista no artigo, inciso, da Constituição da República, o que poderia levar inclusive o afastamento do gestor público por ato de improbidade administrativa.

Conforme a Constituição Federal a irredutibilidade salarial é garantia ao trabalhador (art. 7º, inciso VIII, da CF/88), além disso, observamos aqui a falta do pagamento do 13º salário razão essa por que deve ser concedido o MS, no sentido de firmar esse direito compromissando a Prefeitura de Baião ao pagamento do salário.”

Diante disso, nesta via estreita do recurso de agravo de instrumento, em consonância com a previsão constitucional e da legislação municipal, bem como diante da inércia da administração pública quanto à possível justificativa para o não pagamento do décimo terceiro salário dos servidores da educação municipal, verba de natureza alimentar, entendo devida a concessão da liminar pleiteada.

DISPOSITIVO.

Assim, conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento fixando o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a regularização da gratificação natalina pendente, sob pena de multa diária, após esse prazo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com o escopo de dar efetividade ao provimento jurisdicional.

É o voto.

P.R.I.

Belém (Pa),
09
de
agosto

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/08/2021